Tribunal: TCU
Processo: 012.778/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. PROCESSO APARTADO ORIGINADO DO TC 018.694/2007-7, CONFORME ACÓRDÃO 1948/2010-1C ITEM 1.10

Inteiro teor:
Acórdão 543/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas ordinária da CBTU/AL, apartada da prestação de contas consolidada da CBTU relativa ao exercício de 2006 (TC Processo 018.694/2007-7 ) , em razão de irregularidades identificadas naquela Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL, conforme Acórdão 1948/2010-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, após os pronunciamentos de mérito inseridos nos autos, tendo havido a redistribuição do processo à minha relatoria (termo de distribuição de 3/2/2022, peça 227) , sobreveio a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do TCU, motivo pelo qual determinei apurar possível ocorrência da prescrição no caso presente à luz do novel normativo; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica e o Ministério Público (peças 233-236) entenderam ter havido tanto a ocorrência da prescrição principal quanto a intercorrente, pelo que pugnaram pelo arquivamento dos autos; Considerando que, de fato, o processo não apresentou andamento apto a interromper ou suspender o prazo prescricional desde 23/1/2018 (data da última instrução de mérito) , tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente já em 23/1/2021, conforme art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022; e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 012.778/2010-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 015.022/2009-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX) ; Bmp do Brasil Comercio de Pecas Eireli (07.156.727/0001-01) ; Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX) ; Command Informática Ltda (06.011.298/0001-11) ; Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX) ; Empremac Empresa de Manutenção e Construção Ltda - Me (70.029.202/0001-41) ; Haylton Lima Silva Junior (XXX.301.394-XX) ; José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX) ; José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX) ; Pratica Engenharia e Construções Ltda (01.722.421/0001-99) ; Salinas Construções e Projetos Ltda (05.559.104/0001-54) ; Silva & Cavalcante Ltda - Me (03.924.817/0001-44) ; Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me (04.963.564/0001-80) ; Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Cbtu de Maceió. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.7. Representação legal: Cosmo Fernandes da Silva (5.131/OAB-AL) , representando Damião Fernandes da Silva; Carlos Roberto Lima Marques da Silva (5.820/OAB-AL) , representando José Queiroz de Oliveira; Fabrycya Parlla Rodrigues Lucas (5798/OAB-AL) , representando Silva & Cavalcante Ltda - Me; Marcos Caldas Martins Chagas (56.526/OAB-MG) , Fernando Antonio Fraga Ferreira (56.549/OAB-MG) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Raquel Cristine Mendes Ramos, Tiago Gomes de Souza e outros, representando Superintendência Regional da Cbtu de Maceió; Gabriel Rosolino (317846/OAB-SP) , Gabriel Perin Jacóe (320000/OAB-SP) e outros, representando Bmp do Brasil Comercio de Pecas Eireli; Maristella Barbosa de Sampaio (724/OAB-AL) , Carlos Henrique Barbosa de Sampaio (1626/OAB-AL) e outros, representando Valber Paulo da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.